Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724087-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: GILBERTO EURIPEDES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Shox do Brasil Construções Ltda em face do acórdão (ID 73033094) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora Agravante, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo interposto pelo Embargado/Agravado, Gilberto Eurípedes Gomes, para afastar a condenação a ele imposta a título de danos morais, reformulando-se, por conseguinte, a verba de sucumbência. Nas razões recursais (ID 73865441), tece considerações sobre a autonomia e independência do cheque e demonstra irresignação quanto ao provimento parcial da Apelação do Embargado para excluir a indenização por danos morais que lhe havia sido assegurada em sentença. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante dispõe o art. 1.021 do CPC/15, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. E o art. 265 do RITJDFT estabelece que “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Todavia, no caso, o Agravante interpôs o presente recurso em face de acórdão desta eg. 8a Turma Cível (ID 73033094), que não é passível de impugnação por meio de agravo interno. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento à apelação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno. III. Razões De Decidir Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática. O erro grotesco impossibilita o uso do princípio da fungibilidade. IV. Dispositivo E Tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “1. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática, não sendo cabível contra decisão do colegiado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.393.385 - PR (2013/0217873-1) TJDFT - Acórdão 1828509, 07299763920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT - Acórdão 1781906, 07148383220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (Acórdão 2006786, 0743813-61.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (grifou-se) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator